Tribunal: TJBA
Processo: 8002198-56.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002198-56.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO DA SILVA GALIZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 7º, II, DA LEI 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. RELEVÂNCIA ESPECIAL DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, AS QUAIS SE HARMONIZAM COM A PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA PENAL. DELITO PRATICADO ANTES DA REFORMA DE 2024. PEDIDO DE BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESPROVIMENTO. APELANTE QUE NÃO CONFESSOU O CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. DESPROVIMENTO. NÃO CONFIGURADO O BIS IN IDEM COM O § 9º, ART. 129, DO CP. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 01 ANO E 07 MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO. APLICADO O SURSIS PENAL. OPINATIVO DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002198-56.2021.8.05.0248 em que figura como Apelante ADRIANO DA SILVA GALIZA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (documento assinado eletronicamente) AC 15